Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740191-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação n. 0700363-68.2019.8.07.0014, rejeitou a impugnação aos documentos apresentados pela parte agravada, nos seguintes termos: Em que pese a argumentação expendida pela parte autora (ID: 68178973), verifico que a parte ré procedeu à juntada das cláusulas gerais pertinentes ao negócio jurídico objeto da demanda (ID: 41315221, os quais reputo suficientes para a realização de perícia contábil. Por conseguinte, à Serventia, para cumprimento da decisão prolatada sob o ID: 67261680, no que pertine à intimação do perito designado, à míngua de irresignação das partes quanto à sua nomeação. Intimem-se. O que cumpra. Preparo recolhido (IDs 19638652 e 19638653). A parte agravante foi intimada (ID 19902406) para, querendo, explicitar o cabimento do presente recurso, visto que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se adequaria, em tese, à ratio decidendi dos REsps. 1.696.396 e 1.704.520, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, visto que a questão poderia aguardar a sua discussão como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), sem que isso implique em prejuízo ao resultado útil do processo. A parte agravante apresenta resposta (ID 20280892). Assevera, em suma, que o caso se enquadra à ratio decidendi do REsp. 1.696.396 e 1.704.520. É o relatório. Decido. Na hipótese dos autos, a agravante recorre de decisão que indeferiu o pedido de exibição de prova documental, hipótese que não consta do rol taxativo do Art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, insuscetível a interposição de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, por meio dos REsps. 1.696.396 e 1.704.520, ampliou o rol do art. 1.015, para fins de considerar cabível o agravo de instrumento contra decisões trouxessem para a parte urgência tal, que não fosse possível aguardar a discussão como preliminar de apelação. Entendo, contudo, que essa não é a hipótese dos autos. A criação do rol do art. 1.015 surge com o objetivo de reduzir as decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau que sejam imediatamente recorríveis. Isso não significa, contudo, que tais decisões não podem ser objeto de impugnação pela via recursal. Isso porque, tais decisões podem ser questionadas como preliminares de apelação (CPC, art. 1.009, §1o), tornando, assim, mediatamente recorríveis. Confira-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 2. A finalidade original do regramento processual previsto no CPC/15 é a diminuição do número de recursos interpostos, o que leva ao entendimento de que as possibilidades recursais que foram mantidas na legislação encontram-se listadas em rol exaustivo. 4. Inexiste lacuna na legislação acerca das decisões interlocutórias que tratem de questões não recorríveis por agravo de instrumento que justifique a aplicação de mecanismos de complementação da norma, como é o caso da interpretação extensiva. 5. Possibilitar ao julgador ampliar as possibilidades de cabimento do agravo de instrumento por meio da interpretação extensiva da norma, afastando-se das hipóteses legais, gera insegurança jurídica e viola os princípios da unirrecorribilidade e da isonomia. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1023467, 07019391220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Admitir que a parte possa questionar, pela via estreita do agravo de instrumento, um pedido de produção de prova, significaria, na prática, a um retorno ao antigo Código de Processo Civil, que permitia a impugnação irrestrita das decisões interlocutórias pela via do agravo de instrumento ou do agravo retido. Desta forma, percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps. 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 19:12:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador